Tribunal: TJSP
Processo: 1015730-38.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Justiça Gratuita - Pedido formulado em sede de apelação – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Benefício deferido.
- Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Alegação do requerido de que não teve acesso aos

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Justiça Gratuita - Pedido formulado em sede de apelação – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Benefício deferido.
- Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Alegação do requerido de que não teve acesso aos documentos juntados com a inicial antes da sentença por terem sido juntados como sigilosos, o que não foi atacado por ele em contestação - Inovação recursal proibida - Situação, ademais, que não impediu a apresentação de contestação.
- Preliminar de inépcia da inicial diante da ausência de documentos essenciais ao ajuizamento da ação – Descabimento - O contrato que originou a dívida não é documento essencial à propositura da ação porque ela foi instruída com as faturas mensais que deram origem ao débito e com planilha da dívida. Documentos suficientes à propositura da ação.
– Juros – As instituições financeiras, incluídas as administradoras de cartão de crédito, não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
– Capitalização de juros que não se verifica – Os pagamentos parciais são imputados primeiro aos juros.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015730-38.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAUDENIR
LOURENÇO ALVES, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015730-38.2017.8.26.0002 -Voto no 30153
2
Apelação Cível no 1015730-38.2017.8.26.0002
Apelante: Laudenir Lourenço Alves
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Juiz: Renato de Abreu Perine
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 30153

AÇÃO DE COBRANÇA
CARTÃO DE CRÉDITO
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU
- Justiça Gratuita - Pedido formulado em sede de
apelação
Requerente que preenche os requisitos
para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Benefício deferido.
- Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência
- Alegação do requerido de que não teve acesso aos
documentos juntados com a inicial antes da sentença
por terem sido juntados como sigilosos, o que não foi
atacado por ele em contestação - Inovação recursal
proibida - Situação, ademais, que não impediu a
apresentação de contestação.
- Preliminar de inépcia da inicial diante da ausência
de documentos essenciais ao ajuizamento da ação
Descabimento - O contrato que originou a dívida não é
documento essencial à propositura da ação porque ela
foi instruída com as faturas mensais que deram origem
ao débito e com planilha da dívida. Documentos
suficientes à propositura da ação.
Juros
As instituições financeiras, incluídas as
administradoras de cartão de crédito, não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano

Sentença mantida.
Capitalização de juros que não se verifica
Os
pagamentos parciais são imputados primeiro aos juros.
Recurso não provido, com observação.

Trata-se de apelação de sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015730-38.2017.8.26.0002 -Voto no 30153
3
128/129) que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança1
ajuizada por Banco Bradesco Cartões S/A em face de Laudenir
Lourenço Alves, para condenar o réu ao pagamento de R$
56.559,87, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo a contar de 25/01/2017 (data da última fatura).
Em face da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento).
O autor ajuizou a ação objetivando a
cobrança do valor de R$ 57.451,33, decorrente do não pagamento
integral das faturas de cartão de crédito utilizado pelo réu para compra
de bens e serviços de terceiros.
Citado, o réu apresentou contestação
arguindo, preliminarmente, a ausência de documento indispensável a
propositura da demanda. No mérito, requereu a improcedência da
ação, alegando a ausência de faturas e planilhas de débitos.
O autor apresentou réplica (fls. 89/98).
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência.
Nas razões de apelação, o réu reitera a
preliminar anteriormente suscitada com relação à ausência de
documento essencial para a propositura da ação. Afirma que houve
cerceamento de defesa pela absoluta falta de acesso aos documentos
eletrônicos tarjados como “sigilosos” sobre os quais se funda a
1 Valor da causa: R$ 57.451,33 em 30/03/2017. Sentença disponibilizada no DJE em
26/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015730-38.2017.8.26.0002 -Voto no 30153
4
cobrança, prejudicando, assim, sua análise em tempo hábil. Defende
a ilegalidade da aplicação de juros moratórios, remuneratórios e
outros encargos acima da taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central. Afirma ser possível a revisão do contrato, bem como a
aplicação do Código do Consumidor ao Caso. Requer, ainda, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O
réu
apresentou
contrarrazões
requerendo, de início, o não conhecimento do recurso diante da
ausência de preparo. No mérito, pugnou pelo não provimento do
apelo.
É o relatório.
Tendo
em
vista
os
documentos
apresentados (Declaração de Imposto de Renda - fls. 176/181),
concedo os benefícios da justiça gratuita ao apelante.
Diante disso, fica afastada a preliminar
de deserção suscitada pelo banco autor.
O alegado cerceamento de defesa não
ocorreu.
O fato de o autor ter juntado com a
petição inicial alguns documentos como sigilosos, não violou o
exercício ao contraditório pelo réu.
Isso porque, embora tais documentos
constassem como sigilosos nos autos, o requerido apresentou
tempestivamente sua contestação, na qual se limitou a alegar a
ausência de documentos essenciais, bem como a ausência de faturas
e planilhas de débitos.
Ademais, se os documentos constavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015730-38.2017.8.26.0002 -Voto no 30153
5
como sigilosos, bastava o réu ter requerido ao Juízo a liberação de
acesso aos referidos documentos antes da apresentação da
contestação, o que não fez.
Todavia, o apelante apenas afirma não
ter tido acesso a tais documentos em sede de recurso, não tecendo
nenhuma consideração a este respeito em sua contestação de fls.
76/85, tratando-se de inovação recursal proibida.
Sendo assim, o fato de os documentos
terem sido juntados aos autos como sigilosos não lhe trouxe prejuízo,
tampouco violou o exercício do direito de defesa.
Em relação à ausência de documentos
hábeis, sem razão o recorrente.
Nas ações de cobrança de dívidas
relativas a cartão de crédito é prescindível a apresentação do contrato
firmado pelas partes quando instruída a petição inicial com demais
elementos de prova a amparar a pretensão creditória, tal como no
caso dos autos.
Nesse sentido:
“CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de cobrança Cartão BNDES
- Improcedência - Desnecessidade da apresentação do
contrato firmado pelas partes - Apresentação das faturas do
cartão de crédito, que foram enviadas para o endereço da
requerida, bem como do demonstrativo atualizado do débito -
Documentos
suficientes
a
amparar
a
pretensão
do
recebimento do crédito - Cumprimento, pelo autor, da regra
contida no art. 373, I, do CPC/2015 - Ação procedente -
Decaimento invertido - Sentença substituída Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015730-38.2017.8.26.0002 -Voto no 30153
6
provido”.
(TJSP; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Apelação
no 1002144-46.2017.8.26.0191; Comarca de Ferraz de
Vasconcelos; Relator Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; j. 08/02/2019; v.u.).
No caso, a inicial foi instruída com as
faturas mensais do cartão e planilha de débito (fls. 8 e 24/43), sendo
tais documentos suficientes ao ajuizamento da ação, que não é de
execução, não se exigindo título executivo.
A revisão dos negócios jurídicos
bancários decorre do próprio sistema jurídico e é legítima na busca do
equilíbrio econômico do contrato, conforme dispõem os artigos 478 e
480 do Código Civil e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Registre-se, ademais, que a revisão das
cláusulas contratuais, em razão dos fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas, tem, também, fundamento em
outros princípios como a boa-fé e equilíbrio, vulnerabilidade do
consumidor, que decorrem do princípio maior constitucional da
isonomia. (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor,
Rizzato Nunes, comentários ao art. 6o).
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao caso em tela, o que é pacífico na jurisprudência, máxime
em razão da edição da Súmula no 297 do Superior Tribunal de
Justiça. No entanto, isso não é capaz de infirmar a legalidade dos
encargos contratuais discutidos, uma vez que o simples fato de se
tratar de contrato de adesão não promove a automática desvalia das
cláusulas pactuadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015730-38.2017.8.26.0002 -Voto no 30153
7
Quanto aos juros contratados não há
demonstração de que estavam muito acima daqueles praticados no
mercado na época e para esse tipo de operação. Ademais, já é
pacífico que a Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras
(Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal), nelas incluídas as
administradoras de cartão de crédito (Súmula 283 do Superior
Tribunal de Justiça).
Não há que se falar em capitalização
de juros, pois o artigo 354 do Código Civil, que disciplina a questão,
dispõe que: “havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á
primeiro nos juros vencidos e, depois, no capital, salvo estipulação em
contrário ou se o credor passar a quitação por conta do principal”.
Caso o cliente deixe de efetuar o
pagamento da totalidade da fatura, como é o caso dos autos, entende-
se que ele obteve novo crédito, com o qual ele pagou o montante que
devia anteriormente, inclusive os juros remuneratórios devidos na
primeira operação, o que, claramente, não configura capitalização de
juros.
Neste ponto, a r. sentença corretamente
assentou que:
“A
relação
de
direito
material
é
incontroversa, tendo o réu celebrado contrato de cartão de crédito
com a parte autora, realizando compras e não pagando a
integralidade das faturas, utilizando-se de financiamento em relação
ao valor inadimplido, o qual passou a compor o crédito principal, o
qual, segundo a fatura de fl. 43, totalizava R$ 56.559,87 em
25.01.2017”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015730-38.2017.8.26.0002 -Voto no 30153
8
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso com observação quanto ao pedido de justiça gratuita.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelo
apelante ao patrono do autor para 15% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator